Tribunal: TJBA
Processo: 8050504-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050504-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALMIRO DE SOUZA JORGE Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PARIDADE COM ATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Almiro de Souza Jorge contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, buscando o reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, equivalente ao percentual pago aos oficiais da ativa. O impetrante, policial militar reformado, recebia a GCET no percentual de 100% quando em atividade, na graduação de 1º Sargento PM. Ao ser transferido para a reserva remunerada, passou a receber seus proventos com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, mas sem a majoração do percentual da GCET para 125%, conforme previsto para esse posto. O impetrante sustenta o direito à majoração com base na legislação estadual e na paridade entre ativos e inativos. II. Questão em discussão 4. A controvérsia cinge-se à possibilidade de extensão da GCET no percentual de 125% aos policiais militares inativos que passaram a receber seus proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior. 5. O Estado da Bahia sustenta que a GCET tem caráter propter laborem, sendo devida apenas aos militares em atividade, além de alegar decadência, prescrição do fundo de direito, ausência de prova pré-constituída e litispendência em razão de Mandado de Segurança coletivo. III. Razões de decidir 6. Rejeição das preliminares: A justiça gratuita foi devidamente comprovada pelo impetrante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A decadência e prescrição do fundo de direito não se aplicam ao caso, pois se trata de relação de trato sucessivo, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Tema 1017/STJ). A existência de Mandado de Segurança coletivo não impede a impetração individual, nos termos do art. 22 da Lei 12.016/2009 e da jurisprudência do STJ (AgInt no RMS 52.086/RS, Segunda Turma, DJe 14/05/2019). Mérito: O art. 110-B da referida lei fixa a GCET em até 125%, conforme regulamentação do Conselho de Políticas de Recursos Humanos – COPE, que prevê esse percentual para 1º Tenente PM e demais oficiais superiores. A Resolução COPE nº 153/2014 demonstra a concessão indistinta da GCET aos policiais em atividade, caracterizando seu caráter geral, conforme entendimento pacificado pelo TJBA no Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000. A ausência de processo administrativo individualizado para a concessão da gratificação reforça a natureza geral da vantagem, tornando obrigatória sua extensão aos inativos, nos termos da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. O pagamento da GCET no percentual de 125% ao impetrante não viola o art. 169 da Constituição Federal, pois a adequação orçamentária deve ser considerada previamente à edição da legislação que regulamenta a gratificação, conforme entendimento consolidado pelo STJ e TJBA. A Lei Estadual nº 7.990/2001 garante ao policial militar transferido para a inatividade a remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida, determinando que o Estado da Bahia implemente o pagamento da GCET no percentual de 125% sobre os proventos do impetrante, com efeitos retroativos à data da impetração. 9. As diferenças devem ser pagas com juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, observando-se a EC nº 113/2021 para os cálculos posteriores à sua vigência. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter geral, devendo ser estendida aos policiais militares inativos, respeitada a paridade com os ativos. 2. O percentual da GCET deve ser ajustado conforme a remuneração do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 169; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 102, 110-B e 110-D. Jurisprudência relevante citada: Tema 1017/STJ; Tema 810/STF; Tema 905/STJ; AgInt no RMS 52.086/RS (STJ); Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000 (TJBA). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº . 8050504-19.2024.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante ALMIRO DE SOUZA JORGE e autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator.